Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-94.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001223-94.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA VILMA COSTA MORENO DE LIMA - CPF: 976.938.129-20 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), Adriano Xavier Pivetta (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL — LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO — DESNECESSIDADE — PRECEDENTES DO STJ —SENTENÇA ANULADA — CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — CARÁTER PRECÁRIO NÃO DEMONSTRADO — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE — TEORIA DA CAUSA MADURA — APLICADA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. (Precedentes: AgRg no REsp 1.478.420/RR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015 e AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013 (...) (AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).

No que tange a análise de mérito é necessário destacar que em face do novo sistema jurídico em vigor, inaugurado pelo Novo Código de Processo Civil - Lei no 13.105, de 16 de Março de 2015, o instituto da causa madura passou a funcionar de maneira mais organizada e operante, com a intenção de não pairar dúvida quanto ao alcance de aplicação da Teoria da Causa Madura.

O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

Não configura afronta a direito líquido e certo o ato da Administração Pública de não convocar candidato classificado em concurso público fora do número de vagas quando observada, criteriosamente, a ordem de classificação e inexistir prova da preterição em detrimento do candidato no polo inscrito.

A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Vilma Costa Moreno de Lima
contra a sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001223-94.2018.8.11.0086, interposto contra o
Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT
que indeferiu a inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, denegando a segurança pleiteada.

A apelante alega que não há de se falar em aplicação do artigo 3° da Lei do Mandado de Segurança – Lei 12016 de 2009, pois o ato praticado não é a convocação de classificados no concurso à frente da recorrente, e sim, a contratação de professores temporários por meio de processo seletivo mesmo estando o concurso válido (ID 3769095).

A existência de inúmeras contratações precárias, com número muito superior ao exigido no edital do concurso, restando cristalina a preterição do seu direito a nomeação.

Afiança que a decisão que indeferiu a inicial não considerou a documentação acostadas aos autos, devendo ser reformada em grau recursal.

Com esse quadro pugna pelo provimento do recurso para ara declarar a nulidade da sentença e, consequentemente, prosseguimento regular do tramite da ação.

Sem contrarrazões da parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020